Tribunal: TJDFT
Processo: 0003254-97.2014.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.
A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo foram comprovadas pelo depoimento da vítima e pelo reconhecimento pessoal de ambos os réus, confirmados em juízo pela testemunha policial. O conjunto probatório revelou, ainda, que a moto subtraída e o capacete da vítima foram encontrados na residência de um dos réus, inclusive com impressões digitais do acusado que conduziu a motocicleta durante a fuga.
Presente a grave ameaça na subtração de coisa móvel alheia, materializada pelo emprego de arma de fogo, configura-se o crime de roubo, não cabendo a desclassificação da conduta para a do crime de furto.
Para aumentar a pena-base, a jurisprudência admite, preponderantemente, a adoção do critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
Apelos desprovidos.